Tribunal: TJES
Processo: 0010391-31.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010391-31.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEMPO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010391-31.2009.8.08.0024

APELANTES: TEMPO ENGENHARIA LTDA; MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA; TEMPO ENGENHARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO REGRESSIVA. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DA CONTRATADA DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por empresa contratada para execução de obra pública e por município contratante contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento, condenando a contratada a reembolsar valores pagos pelo ente público para quitação de débito previdenciário apurado em notificação fiscal decorrente da execução contratual.
2. A contratada sustentou a regularidade dos recolhimentos previdenciários e a inexistência de inadimplemento. O município requereu a incidência de multa contratual prevista no ajuste em razão do descumprimento das obrigações previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratada deve ressarcir integralmente os valores despendidos pelo município para quitação de débito previdenciário relacionado à execução do contrato administrativo; e (ii) saber se é cabível a aplicação da multa contratual prevista no ajuste e qual deve ser a respectiva base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões da apelação impugnaram de forma suficiente os fundamentos da sentença.
5. O contrato administrativo atribuiu à contratada a responsabilidade pelos encargos previdenciários decorrentes da execução da obra, em consonância com o art. 71 da Lei nº 8.666/1993.
6. A prova pericial demonstrou a ausência de documentação apta a comprovar o regular recolhimento das contribuições previdenciárias, circunstância que ensejou a apuração do débito por arbitramento pela autarquia previdenciária.
7. O pagamento realizado pelo município para extinção do débito previdenciário autoriza o exercício do direito de regresso contra a contratada, nos termos do art. 934 do Código Civil, sendo devido o ressarcimento integral dos valores desembolsados.
8. O inadimplemento das obrigações previdenciárias configura inexecução parcial do contrato e autoriza a aplicação da multa contratual prevista no ajuste.
9. A incidência da multa sobre o valor global do contrato revela-se desproporcional diante da natureza da infração e da extensão do inadimplemento, impondo-se a redução equitativa da penalidade, nos termos do art. 413 do Código Civil.
10. A multa contratual deve incidir sobre o valor do débito objeto da ação regressiva, correspondente à parcela inadimplida, preservando-se a proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da contratada conhecido e desprovido. Recurso do município conhecido e parcialmente provido para condenar a contratada ao pagamento de multa contratual de 5% incidente sobre o valor do débito ressarcido.
Teses de julgamento: “1. Conforme previsão legal e contratual, a contratada responde pelos encargos previdenciários decorrentes da execução do contrato administrativo e deve ressarcir o ente público que efetuar o respectivo pagamento. 2. O inadimplemento de obrigação previdenciária contratualmente assumida autoriza a aplicação de multa contratual. 3. A penalidade deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo incidir sobre a parcela efetivamente inadimplida quando excessiva a incidência sobre o valor global do contrato.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/1993, arts. 54, 71, caput e § 1º, 87, II; CC, arts. 413 e 934; CPC, art. 1.010, III, e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 64.206/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, RMS nº 64.746/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.05.2021, DJe 07.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da contratada, bem como, conhecer e dar provimento em parte ao recurso do ente publico, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010391-31.2009.8.08.0024

APELANTES: TEMPO ENGENHARIA LTDA; MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA; TEMPO ENGENHARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
cuidam-se os autos de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
TEMPO ENGENHARIA LTDA
e o segundo pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ambos contra a sentença (ID 19915773) que acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar a demandada ao ressarcimento do montante despendido pelo ente público para a quitação do débito de contribuição previdenciária nascido da Notificação de Lançamento de Débito (NFLD) n.º 35.631.325-5.

Sustenta a primeira recorrente, em síntese (ID 19915782), que:
(i)
o recebimento integral dos valores das faturas contratuais gera presunção de quitação das obrigações fiscais e previdenciárias;
(ii)
a municipalidade confessou a regularidade previdenciária da contratada na esfera administrativa;
(iii)
o recolhimento das exações operou-se de forma parcial, restando indevido o arbitramento procedido pela autarquia federal; e que
(iv)
os argumentos expostos justificam a reforma integral do julgado com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões do Município arguindo preliminar de violação à dialeticidade recursal, bem como, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 19915790).

Já o segundo recorrente, aponta (ID 19915785) que a sentença merece reforma, pois o descumprimento das obrigações previdenciárias essenciais à execução das obras públicas caracteriza inexecução contratual grave, ensejando a aplicação da multa moratória de 5% prevista nos contratos administrativos. Subsidiariamente, pugna pela incidência proporcional da penalidade contratual sobre o montante inadimplido a ser apurado em liquidação de sentença, obstando o afastamento integral da reprimenda.

Sem contrarrazões ao recurso do ente público.

Pois bem.

1. DO RECURSO DA TEMPO ENGENHARIA LTDA

1.1. PRELIMINARMENTE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso da ora ré por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Muito embora se verifique que a apelante apenas repetiu as teses apresentadas na sua peça de resistência, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para a impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal
. [...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois
a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação
. Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal
. [...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. [...] 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida [...]. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça '
a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
' (Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

A apelante expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência na tese de que o recebimento integral das faturas contratuais geraria presunção de quitação e afastaria a inadimplência fiscal.

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeita-se a referida preliminar, pelo que se admite o presente recurso.

1.2. MÉRITO

Passando ao mérito recursal, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil pelo ressarcimento de valores despendidos pelo ente público em virtude de inadimplemento de obrigações
previdenciárias vinculadas a contrato de obra pública - Construção da Sede do Cajun - no Morro do Jaburu, nesta Capital (Contrato 04/2000 - fls. 410/418).

Compulsando atentamente os autos, mais precisamente o contrato administrativo celebrado entre as partes, verifica-se que recai sobre a empresa contratada a responsabilidade direta pelo passivo previdenciário decorrente da execução do objeto
(cláusula terceira, item 3.5.1, “c” - fl. 412; cláusula sétima, item 7.8 - fl. 414).

Ainda, consoante o art. 71 da Lei n.º 8.666/1993 (vigente ao tempo dos fatos),
"o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários
, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato"
. Aliás, em conformidade ao parágrafo 1.º desse mesmo preceito legal, o ente público não responde diretamente por encargos previdenciários devidos por empresas contratadas.

Ocorre que, a despeito do exposto, o ente público respondeu por tais verbas por força da solidariedade previdenciária, assistindo-lhe o direito de reaver a integralidade do montante de R$ 62.152,72 despendido para extinguir a NFLD n.º 35.631.325-5.

Evidencia-se, assim, o direito de regresso do Município (conforme o artigo 934 do Código Civil), uma vez que a municipalidade foi obrigada a quitar uma dívida gerada pela inadimplência da contratada.

Não obstante a relevância da insurgência recursal, não há fundamento para alterar as razões de decidir do juízo
a quo
, que examinou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, especialmente a farta documentação apresentada por ambas as partes.

Constata-se a ausência de documentos idôneos por parte da requerida, que comprovassem a regularidade do recolhimentos das respectivas contribuições previdenciárias. Malgrado a construtora apelante alegue ter adimplido a verba, deixou de acostar ao feito os comprovantes regulares de quitação dos salários de contribuição dos operários alocados nas frentes de trabalho.

Neste tocante, sobressai a constatação, respaldada por Laudo Pericial produzido nos autos (fls. 588/593), de que a omissão documental da empresa também foi o motivo real que levou o INSS a apurar o débito por meio de arbitramento em face da municipalidade. O perito do juízo explicitou que a autarquia federal, diante da carência de registros e da falta de escrita contábil apta a amparar as deduções da requerida, procedeu à apuração da exação com base no valor das notas fiscais emitidas (ID’s. 19915762 e 19915769).

Neste cenário, a responsabilidade civil contratual e o direito à sub-rogação em verbas de natureza previdenciária encontram respaldo na orientação jurisprudencial, conforme julgado que se colaciona:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL
. SUB-ROGAÇÃO EM VERBAS TRABALHISTAS. Autora pretende o ressarcimento de valores por ela despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas relativas a empregados da empresa ré, a qual, por força de cláusula contratual teria a obrigação de ressarcí-la quanto a tais pagamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré. 1. Justiça gratuita. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprove que sua situação econômica está deteriorada, de forma a impedir que arque com os custos relativos ao processo em que é parte. Documentos juntados aos autos que demonstram hipossuficiência em relação ao alto valor a ser recolhido. Justiça gratuita deferida. 2. Prescrição. Ressarcimento de valores. Imputação de descumprimento contratual. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil, restrito às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual. Aplicabilidade do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para a responsabilidade civil contratual. Entendimento pacificado no E. STJ. Precedentes. Termo inicial. Data da sub-rogação, ocorrida com o efetivo pagamento do débito. Preliminar afastada. 3. Mérito. Incontroverso nos autos o inadimplemento trabalhista, a condenação solidária na reclamatória e a
previsão contratual expressa no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer exigências trabalhistas e previdenciárias seria suportada inteira e exclusivamente pela ré e que, caso a autora fosse condenada solidária ou subsidiariamente a tais pagamentos, a ré se obrigaria a reembolsá-la. Quadro fático em perfeita adequação à estipulação contratual. Incidência, em sua plena eficácia, do postulado da pacta sunt servanda, não cabendo agora, em sede de ação regressiva, discussão quanto aos termos contratuais, que não se mostram abusivos e foram livremente estabelecidos entre as partes contratantes
. Autora que serviu apenas de garantidora pelo adimplemento da obrigação frente ao trabalhador. Ré que, na qualidade de tomadora direta dos serviços prestados pelo trabalhador, tem o dever de arcar com os custos decorrentes da relação de emprego, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10529612320228260100 São Paulo, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 14/09/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

Portanto, por aplicação do postulado da
pacta sunt servanda
, restando imperiosa a recomposição do erário sob pena de enriquecimento sem causa da prestadora de serviços, entende-se que a pretensão indenizatória foi corretamente acolhida na origem.

Desta feita, a irresignação recursal na contratada não merece prosperar.

2. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

No que tange ao recurso do ente público, visa a reforma da sentença para a incidência da cláusula penal de 5% sobre o valor global da avença, ou, subsidiariamente, sobre o valor da cobrança regressiva, em decorrência do descumprimento de obrigações que reputa indispensáveis à regularidade contratual.

Neste ínterim, registra-se que a imposição de multa nos contratos administrativos encontra fundamento nos art. 87, II da Lei n.º 8.666/93, vigente à época da contratação sob análise. Sua aplicação

decorre da inexecução parcial ou total do contrato, vez que expressamente prevista no ajuste (cláusula oitava, item 8.1, “b” - fl. 414).

Com efeito, o contrato sob enfoque condicionava os pagamentos mensais de medições à apresentação de Certidão Negativa de Débito do INSS (cláusula terceira, item 3.5.1, “c” - fl. 412), bem como expressamente imputava a responsabilidade pelos encargos previdenciários decorrentes da execução do contrato diretamente à contratada (cláusula sétima, item 7.8 - fl. 414).

Portanto, o inadimplemento da ré gerou lançamento fiscal direto contra o ente público, a configurar inexecução parcial do ajuste apta a autorizar a incidência de sanção contratual.

Assim, equivocada a sentença quanto à exclusão absoluta da multa, pois tal equivale à anistia da contratada faltosa, que de fato gerou passivo direto ao Município. Contudo, mostra-se inviável chancelar a pretensão de aplicação da sanção pecuniária calculada sobre o valor global do contrato de engenharia pelo inadimplemento de obrigações previdenciárias acessórias.

Conforme apontado no laudo pericial produzido nos autos, a autuação do INSS (NFLD 35.631.325-5) apurou as contribuições em face do ente público, arbitrando uma base de cálculo de 20% sobre o valor das notas fiscais. Portanto, fazer incidir a penalidade sobre o valor global da avença culminará em penalidade excessiva e desproporcional.

Desse modo, impõe-se a incidência do art. 413 do Código Civil, que consagra o dever de redução equitativa da penalidade contratual,
in verbis
:

"Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."

A própria Lei n.º 8.666/93 prevê tal possibilidade, mediante aplicação integradora e supletiva das normas do direito privado aos contratos da Administração Pública, senão veja-se:

"Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado."

À luz desse arcabouço normativo, as circunstâncias convergem para o balizamento da pena em valor proporcional à infração.

O C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou a viabilidade de redução de multas administrativas desproporcionais pelo Poder Judiciário, em prestígio à razoabilidade e para evitar o locupletamento ilícito da administração contratante. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONTRATO ADMINISTRATIVO
. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E NÃO ARMADA EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COLABORADORES. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU
MULTA DE 20% SOBRE O VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS
.
MONTANTE REDUZIDO

PARA 4% SOBRE O VALOR GLOBAL. PLEITO RECURSAL PARA DIMINUIÇÃO COM INTUITO DE QUE A MULTA INCIDA APENAS SOBRE A PARCELA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA OU DE QUE CORRESPONDA À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E O VALOR PAGO A TÍTULO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. (...) 3. O acórdão recorrido concedeu parcialmente a ordem para reduzir o valor da multa imposta de 20% para 4% sobre o valor global dos contratos de segurança.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA: OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL

4.
O cumprimento das obrigações trabalhistas era dever da recorrente e decorre não só do disposto nos arts. 71 da Lei 8.666/1993 e 121 da Lei Estadual 15.608/2007, mas também da cláusula 12 do contrato administrativo celebrado
.
FUNDAMENTOS LEGAIS (ARTS. 86, 87 DA LEI 8.666/1993 E 152 DA LEI ESTADUAL 15.608/2007) E CONTRATUAIS (CLÁUSULA 16 DO CONTRATO) DA MULTA IMPOSTA 5.
A adoção da pena de multa ante o descumprimento de obrigação contratual, a seu turno, tem origem nos arts. 86 e 87 da Lei 8.66/1993 e no disposto no art. 152 da Lei Estadual 15 .608/2007
.
6. No caso em exame, em
cada um dos contratos celebrados e questionados neste feito, a Cláusula 16 estabeleceu o quantum da penalidade. Não estipulou, todavia, parâmetros para aferição da proporcionalidade e adequação da sanção administrativa
,
in verbis
: "CLÁUSULA 16 - DAS PENALIDADES: A CONTRATADA fica sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 150 e seguintes da Lei Estadual nº 15 .608/2007 e artigo 87 da Lei 8.666/93: (...) c. Multa de mora diária de 0,5% (cinco décimos percentuais), calculada sobre o valor mensal do contrato até o 30º (trigésimo) dia, por evento e/ou por dia, em razão do inadimplemento contratual, parcial ou total (tempo, forma e lugar); a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato".

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE AUTORIZA A COMINAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA
NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR GLOBAL MENSAL DE CADA CONTRATO: CLÁUSULA 16-C 7. No caso em exame, como o inadimplemento ocorreu em dezembro de 2016, e só foi regularizado a partir de março de 2017 (com a correção monetária devida apenas em maio do mesmo ano), após mais de 31 dias de inadimplemento, a multa foi imposta no percentual de 20% sobre o valor global mensal de cada contrato nos termos da citada Cláusula 16.

REDUÇÃO DA MULTA PELO ARESTO VERGASTADO
:
DIMINUIÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA EM 20% DO VALOR GLOBAL PARA 4% SOBRE O VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS 8.
O aresto vergastado, ao decidir a controvérsia, reduziu o valor da multa, por entender que ela seria excessiva
, pelas razões a seguir expendidas: "O Órgão Especial, ao julgar o Mandado de Segurança de nº 1.746.993-1 adotou os novos parâmetros sancionatórios decorrentes dos estudos deste Tribunal de Justiça - por meio dos quais

reconfigurou-se a metodologia de apenamento administrativo ante a maior flexibilidade e melhor discriminação/tipificação das hipóteses de, reconhecendo a invalidade jurídica da multa estabelecida no percentual de 20% (vinte por descumprimento contratual cento), adotando, o percentual máxima previsto no relatório realizado pelo Grupo de Estudos de rescisões Contratuais, Infrações e Aplicações de Penalidades - SEI nº 0017850-35 .2016.8.16.6000, ou seja de 4% sobre o valor global dos contratos. [1] Deste modo, para evitar qualquer divergência no âmbito desta Corte de Justiça, deve ser aplicada a mesma solução ao caso concreto. Assim, deve ser reconhecida a invalidade da penalidade de 20% sobre o valor global dos contratos de nº 28/2014, 157/2016 e 158/2016... devendo incidir, o percentual de 4% (quatro por cento), sobre o valor global dos instrumentos. Nessas condições, os valores das multas incidentes em cada contrato, passarão a corresponder o seguinte: Contrato Valor atual do Contrato Multa 4% sobre o valor do contrato 28/2014 R$ 361.256,00 R$ 14.450,24 157/2016 R$ 566 .372,41 R$ 22.654,89 158/2016 R$ 445.702,25 R$ 17.828,09". CONTROLE DE LEGALIDADE QUANDO EXISTENTE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA DA MULTA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PELO JUDICIÁRIO 9. Como é sabido, o controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário quanto às penalidades administrativas é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente em casos excepcionais, sob pena de invasão do mérito administrativo quando há desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes, o que não se configurou na hipótese.

PLEITO DE REDUÇÃO FORMULADO PELA IMPETRANTE NO PRESENTE FEITO: INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PARCELA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA AO INVÉS DO VALOR GLOBAL OU SOMENTE PARA QUE INCIDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O DEVIDO 10. A recorrente quer que o percentual de multa de 4% fixado no aresto recorrido incida apenas sobre a parcela da obrigação contratual inadimplida, e não sobre o valor mensal total do contrato ou, ainda, que o "valor da multa aplicada não exceda ao valor da obrigação contratual inadimplida, reduzindo o valor da sanção em cada processo para a diferença entre o valor devido e o pago a título de 13º salário de modo que as penas sejam reduzidas 'de R$ 22.654,89 para R$ 6.889,38 no contrato 157/2016 e de R$ 17.828,09 para R$ 4.359,95 no contrato 158/2016'". CASO EM QUE NÃO HÁ DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA DA MULTA ADMINISTRATIVA 11. Embora seja
possível aplicar supletivamente as normas de direito privado aos contratos administrativos e se reconheça que as multas administrativas não possam ser fixadas em percentual exorbitante que importe em locupletamento ilícito dos órgãos públicos, é pacífico que o sancionamento da infração deve ser compatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração, considerando-se, ademais, o potencial de lesão que pode advir das condutas a serem penalizadas
.
12. Apesar de a impetrante argumentar que agiu com boa-fé, sob o argumento de que teria tomado providências para sanar a irregularidade assim que constatada, verifica-se que as diferenças relativas aos valores do 13º salário dos seus empregados foram identificadas pela Administração do citado Tribunal e levadas ao conhecimento da empresa em reunião de 23.01.2017. Somente então, a impetrante informou sobre o problema com o programa responsável por gerar a folha de pagamento, tendo sido requerido e deferido o prazo de 30 dias para a complementação. Porém, como reconhecido pela própria empresa, a correção não se deu imediatamente, nem dentro do prazo deferido pela Administração, mas no dia 2 de março de 2017, e a quitação dos encargos referentes ao FGTS e INSS só ocorreu em 15 de março daquele ano, em desacordo com o pactuado em reunião. Por conta disso, os trabalhadores ficaram privados de parcela de sua remuneração por mais de 60 dias.13. Assim,

mesmo que não tenha havido prejuízo à execução contratual entre o pagamento parcial do 13º e sua complementação, e apesar de o dano aos funcionários não ser o bem jurídico tutelado pelo contrato administrativo que ensejou a multa discutida no writ e de terem sido sanadas as irregularidade, o que - frisa-se - era mera obrigação da ora recorrente, é patente a reprovabilidade da conduta. Por isso é que não há falar em desproporcionalidade da multa fixada, a qual não é exorbitante, considerando as consequências do atraso no pagamento, o modo como ele ocorreu, além dos potenciais danos
.
14. Ademais, não há amparo legal para os pleitos da recorrente, sendo a multa fixada inferior ao que autoriza a correspondente cláusula contratual. 15. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 64206 PR 2020/0198509-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO
. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E NÃO ARMADA EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU
MULTA
DE 20% SOBRE O VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS.
MONTANTE REDUZIDO
PARA 4% PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO RECURSAL PARA QUE A MULTA INCIDA APENAS SOBRE A PARCELA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA OU SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E AQUELE PAGO A MENOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por empresa contratada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada em unidades do Poder Judiciário daquele Estado, questionando a aplicação, em seu desfavor, de multas contratuais por ter pago com atraso a segunda parcela do 13º salário de seus empregados. 2. É inviável o acolhimento da tese deduzida pela parte recorrente, no sentido de ausência de justa causa para a abertura dos processos administrativos que culminaram na aplicação das noticiadas multas, haja vista que
o pagamento a menor do 13º de seus empregados efetivamente importou em ofensa às cláusulas contratuais que impunham tal obrigação, sob pena de sanção pecuniária
. 3. 'O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados,
sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato
. Precedentes: MS 17.490/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.2.2012; MS 14.993/DF, Rel. Min. Maria THEREZA DE Assis MOURA, DJe 16.6.2011' (REsp 1.566.221/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/12/2017). 4. Caso concreto em que o Tribunal a quo reduziu as multas impostas à parte recorrente de 20% para 4% sobre o valor global dos Contratos n. 27/2014, n. 36/2014, n. 39/2014 e n. 156/2016, pelos seguintes fundamentos: (a) embora a multa de 20% possua previsão contratual, seria ela ilegal por descumprir os preceitos de proporcionalidade e adequação previstos no art. 160 da Lei Estadual 15.608/2007; (b) a fixação da multa em 4% ampara-se em Estudo e Proposta para os Cadernos de Penalidades dos Contratos e Editais do Departamento de Engenharia e Arquitetura, realizado pelo Grupo de Estudos de Rescisões Contratuais, Infrações e Aplicações de Penalidades - SEI nº 0017850-35.2016.8.16.6000 -, já anteriormente aplicado em outra demanda análoga à dos autos. 5. Não merece acolhimento a pretensão deduzida pela parte recorrente, no sentido de que a multa de 4% fixada no aresto recorrido deveria incidir apenas sobre a parcela da obrigação contratual inadimplida, e não sobre o valor mensal total do contrato; ao invés, deve prevalecer o quanto definido nas respectivas cláusulas contratuais, sobretudo porque, em tal aspecto, não se mostra em desarmonia com a legislação de regência. 6. Sob pena de locupletamento ilícito do contratante público,
as multas administrativas não devem ser fixadas em percentual exorbitante, devendo guardar compatibilidade com a gravidade e a reprovabilidade da infração
; tais parâmetros, na espécie, foram adequadamente observados pelo Tribunal
a quo
, ao decotar a penalidade originalmente aplicada pela Administração, em reverência, portanto, às diretrizes da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente, em caso absolutamente análogo: RMS 64.206/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020. 7. Recurso em mandado de segurança não provido." (STJ - RMS: 64746 PR 2020/0259625-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)

Por conseguinte, a pretensão recursal do ente público merece acolhimento parcial para se reformar a sentença, condenando a ré ao pagamento de multa de 5% estipulada em cláusula penal contratual, determinando-se, no entanto, que sua incidência recaia estritamente sobre o valor da cobrança regressiva (a parcela inadimplida equivalente a R$ 62.152,72, a ser atualizada na forma do julgado), expurgando-se o excesso manifestamente desproporcional.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto: 1)
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
TEMPO ENGENHARIA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sua condenação ao ressarcimento regressivo integral; 2)
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de multa contratual de 5% (cinco por cento) incidente unicamente sobre o valor do débito inadimplido a ser recomposto (R$ 62.152,72), corrigido monetariamente na forma estipulada na sentença.

Ante o provimento parcial do recurso do ente público, redimensiono a distribuição das verbas sucumbenciais, atento especialmente à superveniente sucumbência recursal mínima do contratante, de modo que as custas e honorários recairão exclusivamente sobre a contratada. Porém, por se tratar de condenação evidentemente líquida, dependendo de meros cálculos, fixo desde logo os honorários em 10% do valor da condenação, com amparo no art. 85, §2º do CPC.

Por fim, em decorrência do desprovimento do recurso da contratada, majora-se a verba honorária devida pela mesma em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.